Tribunal: STF
Processo: HC 210637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Richard Gustavo de Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 713.365/SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente, condenado à pena de 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, cumpriu o lapso temporal e demais requisitos para progredir ao regime aberto em 22.10.2021.



    Relatam que, apesar de a psicóloga e a assistente social haverem emitido parecer favorável à progressão, o diretor do estabelecimento prisional manifestou-se contra a concessão do benefício, que lhe foi negado pelo juízo da execução. (p. 6)



    Sustentam que “única exigência à progressão de regime (seria) o cumprimento do lapso temporal e a ausência da prática de falta grave nos doze meses anteriores ou o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito após a data da conduta faltosa”, de modo que esta não poderia ser obstada pelas conclusões do exame criminológico. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente passe a cumprir pena no regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente:



    “Richard Gustavo de Souza, qualificado nos autos, requer a progressão ao regime aberto. Realizou-se o exame criminológico. Manifestou-se o Ministério Público pelo indeferimento.



    Decido.



    O laudo do exame concluiu que, diante das condições condições atuais do Sistema Penitenciário, em relação a estrutura e a superlotação, a oferta insuficiente de trabalho, de educação e outras atividades que seriam necessárias para um desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral esperado, e da escassez de parâmetros padronizados de coleta e registros de informações para comparação, não há elementos de convicção para afirmar se as características levantadas nesse momento são decorrentes da assimilação de algo vivenciado no cárcere (aprendizagens através de possíveis medidas de prevenção e repressão ao crime) ou se são decorrentes de condições subjetivas anteriores, ou seja, não é possível proposições sobre qualquer evolução dos traços da personalidade do sentenciado ou afins. Mesmo diante de tais circunstancias, cabe considerar a proposta de uma terapêutica penal através da passagem progressiva por regimes penais cada vez mais brandos, sendo submetido as peculiaridades de cada um deles. Um dos pilares do Regime Semiaberto é o desenvolvimento de uma autodisciplina, que é estimulada e mensurada através de vários aspectos, sendo um deles de significativa importância a saída temporária, e o sentenciado em questão ainda não teve a oportunidade de usufruir de tal beneficio. Ressaltando que os dados expostos no presente documento estão embasados em uma descrição de seu posicionamento através da analise de seu discurso evidenciado em seus relatos, por isso podem ser utilizados única e exclusivamente para contribuir para reflexões sobre a condição do sentenciado nesse momento e atual contexto. Comportamentos futuros dependerão das condições do ambiente que o acolher, associadas as suas características internas, que são construídas e reconstruídas constantemente. Diante das informações acima mencionadas, a Comissão Técnica de Classificação, neste momento, manifestou-se contrariamente ao benefício de progressão de regime para o reeducando em questão. Isto posto, recebeu parecer contrário, ao benefício de regime aberto. Disso decorre a conclusão de que não conseguiu assimilar a terapêutica prisional.



    Não se pode equivocadamente interpretar a expressão bom comportamento, contida no caput do já citado artigo 112, para restringi-la. Tal postura retiraria ao Juiz a possibilidade de analisar com profundidade todos os elementos existentes nos autos”. (eDOC 5, p. 173)



    Não pode o Supremo Tribunal Federal substituir-se ao juízo da execução na aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou interpretar o laudo de exame criminológico, mas apenas perquirir da existência de fundamentação idônea na decisão. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 193.080 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido”. (HC 156.894 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte assentou que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 e da Lei 13.964/2019 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo e dele se servir para decidir quanto ao deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito alguns precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 209.110 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.1.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 186.305 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente